Tribunal: TJSP
Processo: 1030666-60.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção.

MÉRITO – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade e de nexo causal – Provada pericialmente a inexistência de limitação funcional, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre as afecções e o labor – Benefício indevido.

Improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030666-60.2019.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – JOELHOS, MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – JOELHOS, MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade e de nexo causal – Provada pericialmente a inexistência de limitação funcional, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre as afecções e o labor – Benefício indevido.

Improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030666-60.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ELIAS VICENTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MERCEDES-BENZ
DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
2
VOTO (D) No: 20805
APELAÇÃO No 1030666-60.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTE: ELIAS VICENTE DA SILVA.
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. e
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. CARLO MAZZA BRITO MELFI.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
L.E.R./D.O.R.T.

JOELHOS, MEMBROS SUPERIORES E COLUNA

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO OBREIRO.
REPETIÇÃO
DA
PROVA
PERICIAL

DESNECESSIDADE
Prova pericial produzida com
observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, por perito de confiança do juízo, contendo
fundamentação
clara
e
suficiente
ao
adequado
julgamento da lide, desmerecendo renovação ou
complementação.
MÉRITO
DESPROVIMENTO
Ausência de
incapacidade e de nexo causal Provada pericialmente
a
inexistência
de
limitação
funcional,
descabe
indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo
entre as afecções e o labor Benefício indevido.
Improcedência mantida Recurso do autor desprovido.

Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de
fls. 210/213, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
movida por funileiro, objetivando a concessão de benefício acidentário por ter se
tornado portador de problemas nos joelhos, nos membros superiores e na coluna em
razão das exigências de seu trabalho.
Em recurso (fls. 219/234), tempestivo e isento de preparo, o autor
sustentou que estaria comprovada a incapacidade para o trabalho habitual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
3
decorrência de moléstias profissionais, pleiteando, pois, a procedência da ação.
Pleiteou a reforma integral da r. sentença ou, subsidiariamente,
conversão do julgamento em diligência para repetição da prova pericial.
Processado o recurso com contrarrazões da empregadora (fls.
241/250), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do pleito subsidiário de conversão do julgamento em
diligência
Embora requerido, em sede recursal, de forma subsidiária, o pleito
de repetição da prova pericial, por concernir à suficiência do conjunto probatório
para o julgamento do feito, constitui matéria prejudicial à análise do mérito, devendo,
portanto, ser previamente apreciado.
Feita essa ponderação, consigna-se ser desnecessária a repetição ou
complementação da perícia, já que aquela realizada mostrou-se suficiente ao
adequado julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é, também, para o
julgamento em grau de recurso -, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e
especializado para a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão
todas as questões que lhe foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os
elementos técnicos necessários à formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não
é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
4
Mas não é só.
O obreiro não se interessou em participar da produção da prova
pericial, pois sequer nomeou assistente técnico e, consequentemente, não ofereceu
parecer divergente para impugnar eficazmente a prova técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da perícia para passar a
se interessar por ela, mas, sem mais poder fazer, limitando-se a ofertar impugnações
carentes de elementos técnicos que infirmassem ou mitigassem as conclusões
alcançadas pela perícia oficial (fls. 188/193).
Não obstante, por liberalidade do i. Juízo “a quo”, os autos foram
devolvidos ao perito judicial para complementação, o qual enfrentou as críticas e
ratificou suas conclusões (fls. 198/200).
Note-se que ao obreiro foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não
justificador da repetição da prova técnica.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às
partes para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso
que se conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque
este ou aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
5
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo
das de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de
defesa para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária
pretensão da obreira de se
submeter a nova perícia médica
inadmissibilidade.
Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”
(TJSP, Ap. 994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des.
Luiz de Lorenzi, j. em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova
pericial, a teor da disposição do artigo 437 do CPC,
pressupõe que a matéria não esteja suficientemente
esclarecida, o que não se verifica no caso sob exame. Para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível a
concomitância da tríade de requisitos legais, de modo que a
ausência de quaisquer deles desautoriza a reparação
infortunística” (TJSP, Ap. 994082152529, 16a Câm. Direito
Público, rel. Des. João Negrini Filho, j. em 15-12-2009).
“Somente
se
faz
imperiosa
a
complementação ou renovação da perícia em diligência,
quando essa prova apresenta algum vício formal ou revela-se
frágil e insuficiente, segundo o livre convencimento do
julgador ou julgadores, para o desate da questão em
julgamento. Não se presta a proporcionar nova oportunidade
probatória à parte, apenas porque a solução da lide foi-lhe
desfavorável e esgotado o momento próprio para a produção
das provas. A confiabilidade ou a validade da prova não se
abala apenas pelo fato de seu resultado ter sido desfavorável a
uma das partes, situação, de resto, inevitável em relação a um
dos polos da lide” (Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel. Juiz Vieira
de Moraes, j. em 14-10-2003 destaquei em negrito).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
6
pericial.
2.2) Do mérito
2.2.1) Da ausência de incapacidade
No mérito, o recurso não merece provimento.
Isso porque, a perícia (fls. 147/160), levada a efeito pelo Dr. Felipe
Hurtado, realizou minudente exame físico, que revelou a normalidade dos segmentos
investigados. Note-se:
“Cotovelos
Inspeção sem alterações.
Ausência de atrofias.
Palpação sem alterações.
Palpação dos cotovelos indolor na região dos epicôndilos
bilateralmente.
Mobilização passiva preservada bilateralmente.
Movimentos de flexoextensão, pronação e supinação do
cotovelo com amplitude e força preservados bilateralmente.
Teste de Cozen negativo bilateralmente.
Teste de Mill negativo bilateralmente.
Teste da Epicondilite Medial negativo bilateralmente.
Teste de Maudsley negativo bilateralmente.
Punhos
Inspeção normal
Ausência de atrofias
Mobilização passiva preservada bilateralmente
Movimentos de flexoextensão, pronação e supinação
preservados bilateralmente
Sem desvio ulnar ou radial bilateralmente
Teste de Phalen negativo bilateralmente
Teste de Phalen invertido negativo bilateralmente
Teste de Tinnel negativo bilateralmente
Teste de Filkelstein negativo bilateralmente
Teste de Froment negativo bilateralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
7
Mãos
Inspeção sem alterações bilateralmente.
Força de preensão de mãos preservada bilateralmente.
Movimentos de pinça de todos os dedos preservados
bilateralmente.
Força e movimentos de garra preservados bilateralmente.
Palpação da iminencia tenar e hipotenar negativos
bilateralmente.
Joelhos
Inspeção do quadríceps em repouso e contraído preservada
bilateralmente.
Inspeção da bolsa pré-patelar sem alterações bilateralmente.
Patelas normoposicionadas em extensão e em flexão
bilateralmente.
Ausência de edema patelar bilateralmente.
Palpação da linha articular sem alterações bilateralmente.
Palpação do tendão do pé anserino (sartório, grácil e
semitendíneo) sem alterações bilateralmente.
Discreta de crepitação bilateralmente.
Movimento de flexão e extensão passiva com amplitude
preservada bilateralmente.
Movimento de flexão e extensão ativa com amplitude
preservada bilateralmente.
Sinal da gaveta anterior e posterior negativos bilateralmente.
Membros inferiores simétricos:
- Coxa Direita: 47 cm Coxa Esquerda: 47 cm
- Panturrilha Direita: 34 cm Panturrilha Esquerda: 34 cm
Exame da marcha
Marcha e deambulação sem alterações
Ao se analisar o ciclo completo da marcha, fora constatado:
- Comprimento do passo (passo é a distância que vai do local
de apoio do calcâneo de um pé até o local de apoio do calcâneo do
outro pé): preservado.
- Cadência (número de passos por minuto): preservada.
- Velocidade da marcha (velocidade de movimento em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
8
mesma direção em centímetros por segundo): preservada.” (fls.
153/155 destaques do original).
Após a análise dos exames complementares e documentos médicos
juntados aos autos (fls. 152) e ante a absoluta normalidade do exame físico, concluiu
o vistor pela ausência de redução atual da capacidade laboral do obreiro, em qualquer
grau:
“Ao exame físico realizado no periciado, ficou evidenciado
que o mesmo resultou dentro da normalidade, assim como ao seu
relato também apresentou na atualidade as mesmas dores em
joelhos, mãos, punhos, cotovelos, ombros, cervical e lombar. Não
foram evidenciados sinais objetivos restritivos de movimentos
assim como apresentou compleição física e trofismo muscular
preservados.” (fls. 155).
“Após o resumo do motivo médico do caso em tela para esta
perícia, bem como da aplicação da propedêutica médica, da
revisão da literatura atualizada pertinente e da legislação vigente,
conclui-se que:
(...)
(II) Não há incapacidade laboral, em qualquer grau, para
as atividades habituais do periciado ao momento da presente
perícia.” (fls. 159, destaque do original).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, do quadro clínico, se
depreende que não há qualquer sinal objetivo de limitação da funcionalidade dos
segmentos investigados, ao contrário, o exame físico e os testes propedêuticos
apontaram resultados normais (fls. 153/155), sendo imperioso reconhecer a ausência
de incapacidade funcional no momento atual.
Note-se, ainda, que os resultados dos exames complementares
apenas confirmam o diagnóstico, pois o vistor os analisou (fls. 152) e, considerando
o leve quadro, justificadamente, concluiu pela inexistência de incapacidade, não
fazendo jus ao benefício, pois, como cediço, a legislação infortunística não indeniza a
simples afecção e muito menos o risco potencial existente na atividade, mas sim as
efetivas e atuais moléstias incapacitantes relacionadas com o trabalho, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
9
exame clínico revelou inexistirem no presente caso.
Ademais, o exame físico, que constatou a normalidade dos
segmentos (fls. 153/153), é soberano ao avaliar a repercussão na capacidade laboral,
sendo a imagem apenas exame complementar a confirmar o quadro clínico, senão
não haveria lógica na avaliação pericial solicitada e realizada, pois aí bastaria
resultado de exame especializado alterado, e o caso estaria encerrado.
Assim, a perícia oficial, isenta e bem fundamentada, apoiada em
exames clínico e complementares, não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Portanto, ausente prova de incapacidade para o desempenho do
labor habitual, jus não faz ao benefício acidentário.
2.2.2) Da ausência de nexo causal
Observe-se que, ainda que alguma incapacidade fosse verificada,
melhor sorte não assistiria ao apelante, pois não guardaria relação com o trabalho
costumeiramente desempenhado por ele.
Isso porque, a perícia médica oficial (fls. 147/160), após a análise
dos dados obtidos nos exames físico e complementares, as características das
moléstias diagnosticadas e o histórico médico, além de afastar qualquer limitação
funcional, justificou o não reconhecimento de liame entre afecções e labor, nos
seguintes termos:
“À análise propedêutica das condições ao caso em tela, estão
presentes outros elementos lesionais e sindrômicos relacionados a
outras causas conhecidas e definidas como não-ocupacionais que
constituem importante fatia etiológica. São elementos cuja origem
recai em outros fatores, orgânicos ou adquiridos, sem relação com
o seu labor habitual, e que para o presente caso foram
evidenciados, a saber: sedentarismo e antecedentes pessoais.” (fls.
157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
10
“(I) Através dos elementos apresentados, não há nexo de
causalidade para uma doença relacionada ao trabalho;” (fls. 159,
destaque do original).
Após a impugnação ao laudo pericial pelo autor (fls. 188/193), os
autos foram devolvidos ao perito, que a refutou e ratificou sua conclusão de ausência
de nexo laboral (fls. 198/200):
“Com todo o respeito à parte, cuja combatividade é notória e
própria dos operadores de direito de ponta, este perito vem, data
vênia, dizer que ao rever o laudo pericial nada encontrou que
merecesse ser retificado, razão pela qual ratifica o laudo pericial
em seu inteiro teor.
Conforme a minuciosa coleta de informações através dos
relatos do periciado, da análise detalhada dos seus documentos
médicos e previdenciários, o periciado não apresenta moléstia que
possa estar relacionada ao trabalho, vez que não contempla os
critérios científicos médico-legais para tal enquadramento
(conforme já descrito no corpo do laudo, em seu item 4). Através
dos elementos apresentados, aplicados aos critérios de análise do
nexo de causalidade - que são consagrados na literatura médico-
legal e médica do trabalho - evidenciou-se que não foram
contemplados, a saber, os seguintes critérios: cronológico,
topográfico, técnico-científico, adequação lesiva e continuidade
fenomenológica.
É importante salientar que o não preenchimento de tantos
critérios, essenciais para a caracterização do nexo de causalidade,
demonstra-se como elemento médico-legal de valor superior à
própria vistoria, conforme descritos na literatura acerca da
medicina do trabalho e da medicina legal. Cumpre esclarecer que
o perito judicial não está adstrito a realização da vistoria para a
conclusão do seu laudo pericial, sendo que ao caso em tela ficou
constatado que não houve o preenchimento de diversos critérios e
elementos para o estabelecimento do nexo de causalidade, não
havendo elementos suficientes para que pudesse se justificar uma
solicitação de vistoria à este Egrégio Juízo para o presente caso.
Além disso, cabe ressaltar que casos em que não hajam o
preenchimento de tantos elementos médico-legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
11
caracterização do nexo de causalidade, a vistoria se vê como ato
processual desnecessário, ao passo que realiza-la iria na
contramão dos princípios da celeridade, da efetividade e da
economia processual.” (fls. 198/199).
Some-se a isso o fato de não haver nos autos informação de
concessão administrativa de benefícios acidentários e nem emissão de C.A.T. pela
empregadora, prova documental que, via de regra, é elucidativa a respeito da relação
de causa e efeito entre as moléstias e a função laboral exercida pelo obreiro.
Tampouco o Perfil Profissiográfico Previdenciário
P.P.P. (fls.
22/24), auxilia no estabelecimento do nexo, pois nele evidencia-se que o único risco
a que o obreiro estava exposto era o ruído, sem qualquer alusão a risco ergonômico.
Assim, não há quaisquer elementos nos autos que permitam o
reconhecimento do nexo laboral, sendo inadmissível sua presunção, mormente se a
prova técnica o afastou.
Sobre o tema ressalte-se:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal.
Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no
542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio
Moliterno).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que
é portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm. Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).
De suma importância ressaltar que, em que pesem os princípios
protetivos inerentes ao Direito Acidentário como ramo do Direito Social, tal regra
não encontra exceção no processo acidentário, como bem anota a Doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio de que o
alegado deve ser provado. Actioni incumbit onus probandi. Dessa
forma, o alegado, mas não provado é o mesmo que não alegado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030666-60.2019.8.26.0564 -Voto no 20805
12
(Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: conceito,
processos de conhecimento e de execução e suas questões
polêmicas / Antonio Lopes Monteiro, Roberto Fleury de Souza
Bertagni 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
Importante lembrar, ainda, que a perícia oficial está apoiada em
exames clínico e complementar, não tendo sido abalada por qualquer prova
técnica em contrário, ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
De tal forma que, além de não ter sido constatada incapacidade para
o labor, ausente prova do nexo entre as afecções apuradas e o trabalho habitual do
obreiro, não faz ele jus à concessão de benefício acidentário, razão pela qual nega-se
provimento ao recurso.
2.3) Da conclusão
Posto isso, despicienda a produção de qualquer outra prova, afasta-
se o pleito de repetição da perícia (item 2.1) e, não sendo o apelante portador de
moléstia profissional incapacitante (item 2.2), deve prevalecer o decreto de
improcedência da ação, mantida, portanto, a r. sentença apelada, isento o recorrente
dos encargos sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da Lei no
8.213/91.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator